Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-89.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA ELETIVA. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. AUSENTE. HONORÁRIOS. VALOR INFÍMO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico pátrio adota como basilar o princípio do “pas de nullité sans grief”, ou seja, não há nulidade sem demonstração de prejuízo e o apelante não demonstra no que lhe prejudicaria a realização da Assembleia eletiva na data prevista pelo próprio Estatuto Social.
2. Observadas as formalidades legais, existindo previsão da Assembleia no próprio Estatuto Social do Condomínio edilício, e, ainda, inexistindo qualquer prejuízo da realização do ato à pessoa do apelante, não há de ser provido o apelo.
3. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito.
4. Por critério de razoabilidade e proporcionalidade não se pode majorar a quantia remuneratória a ponto de desconsiderar a simplicidade da causa e, tampouco, minorar desprestigiando o trabalho realizado pelo profissional advogado.
5. No caso em tela, trata-se de causa de simples resolução, com tese jurídica pacífica nos tribunais, cujo trabalho não demandaria muito esforço do profissional vencedor na defesa de seus argumentos e com baixa atuação no feito, uma vez que d. causídico necessitou atuar em apenas duas peças singelas (contestação e contrarrazões em recurso).
5.1. O arbitramento dos honorários de advogado na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revelou excessivo, pois, para além de ser muito superior ao próprio valor da causa, não condiz com o simples trabalho realizado no feito.
6. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador, devendo sempre ser observado o caso concreto.
6.1. A fixação de honorários na quantia descrita pelo próprio valor da causa, ou seja, em R$ 1.000,00 (mil reais), já remuneraria adequadamente o profissional advogado, sem abarcar eventual excesso.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.